Tribunal: TJDFT
Processo: 0701136-68.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIDA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. RESSARCIMENTO DE VERBAS DECORRENTES DE DIFERENÇAS SALARIAIS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Após juízo de admissibilidade, conheço dos embargos (ID. n. 48675139).
2. Os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante art. 1.022 do CPC.
3. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Ou seja, caracteriza-se omissão no julgamento ocorrendo a ausência de análise de determinada pretensão ou a falta de fundamento jurídico apto a fundamentar a decisão final.
4. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema.
5. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão.
6. Erro material é o equívoco ou inexatidão facilmente detectável sem conteúdo decisório específico, mas de caráter informativo ou descritivo passível de correção sem alteração da questão de fundo apreciada.
7. Nos embargos, a parte recorrente aduz que o Acórdão no 1721292 (ID. n. 48534980) seria omisso, posto não mencionar o termo inicial para a correção monetária do valor a ser ressarcido pelo réu.
8. Contrarrazões apresentadas (ID n. 49659167), em que a embargada defende a manutenção do acórdão por seus próprios fundamentos.
9. In casu, após análise dos autos, verifica-se que assiste razão ao embargante, o Acórdão no 1721292 (ID. n. 48534980) foi omisso quando da definição do termo a quo da correção monetária.
10. Ante o exposto, EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, a fim de sanar omissão presente no Acórdão 1721599, o qual deve ser modificado, de modo que o item " VIII" passa a ser lido da seguinte forma: "Recurso conhecido e provido para a afastar a prejudicial (prescrição anterior a 2017), e, no mérito, decidir pela procedência do pedido para condenar o Distrito Federal a pagar à requerente a quantia de R$ 4.834,13 (quatro mil, oitocentos e trinta e quatro reais e treze centavos) a título de débito reconhecido administrativamente, valor a ser corrigido, desde de quando devidos os valores, até 09.12.2021, correção monetária pelo IPCA-E, acrescida de juros de mora desde a citação, no percentual de 0,5% ao mês, conforme artigo 1o-F da Lei 9.494/97; e após 09.12.2021, incidem os termos do artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021, corrigindo-se monetariamente pela SELIC que já engloba correção monetária e juros de mora. Sem custas nem honorários (Código de Processo Civil, artigo 1.013, § 3o, I c/c artigo 487, I c/c Lei 9.099/1995, artigos 46 e 55)."
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.